Tribunal: STF
Processo: ARE 1422905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. 3% POR TRIÊNIO SOBRE VENCIMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REGIME JURÍDICO. TRATO SUCESSIVO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O adicional de tempo de serviço tem natureza de prestação de trato sucessivo, de modo que a cada vez que a Administração o deixa de pagar, ou o efetiva a menor, o prazo prescricional quanto a esta parcela se inicia. 2. Até a vigência da citada Lei Complementar Estadual 33/2003, o adicional por tempo de serviço era “devido à razão de 3% (três por cento) por triênio de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento básico do cargo” (art. 65 da LC 13/1994). 3. Assim, comprovando os apelantes terem sido admitidos para o serviço público estadual antes da alteração promovida em 2003, e desde que cumprido o triênio exigido, estes fizeram jus à percepção do referido adicional, conforme se evidencia da interpretação dos art. 65 da LC 13/93 e do art. 3º da LC 33/03. 4. Ato ilícito praticado pelo ente público que não procedeu ao devido reajusta da gratificação das apelantes, causando abalo psíquico nas servidoras. Dano moral caracterizado. Indenização devida. 5. Isto posto, ante as razões acima consignadas, conheço do recurso e voto pelo seu provimento, com vistas a modificar a sentença recorrida em todos os seus termos e condenar o apelado na forma requerida na peça vestibular. O Ministério Público Superior deixou de emitir parecer por entender não haver razões jurídicas que justifique sua intervenção."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LIX; 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente